Tribunal: TJES
Processo: 0009948-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009948-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009948-65.2018.8.08.0024

APELANTE:
ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL COMO DEPÓSITO DE VEÍCULOS. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. USO NÃO RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração ajuizada em face do Município de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido para anular os Autos de Infração nºs 135523, 121958, 121966 e 121981 por configuração de bis in idem, mantendo, todavia, a validade do Auto de Infração nº 151541, lavrado em razão da ausência de Alvará de Localização e Funcionamento para imóvel utilizado pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização do imóvel pela empresa apelante, ainda que apenas como depósito esporádico e guarda de veículos, configura exercício de atividade econômica não residencial e, por conseguinte, exige licenciamento municipal prévio, apto a justificar a lavratura do Auto de Infração nº 151541.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do poder de polícia administrativa é atribuição constitucional dos Municípios, nos termos do art. 30, I e VIII, da CF/1988, e compreende a competência para fiscalizar e licenciar atividades econômicas que interfiram no ordenamento urbano.

A utilização de imóvel como depósito ou guarda de veículos, quando os bens armazenados estão vinculados à atividade empresarial da apelante – comércio de automóveis e peças – caracteriza uso não residencial sujeito à exigência de alvará.

O licenciamento municipal é exigido, nos termos da Lei Municipal nº 6.080/03, arts. 5º e 19, e do Decreto Municipal nº 11.975/2004, para toda atividade comercial e de prestação de serviços, mesmo que exercida de forma acessória, em imóvel não residencial.

A alegação de uso meramente esporádico e desvinculado de finalidade comercial não encontra respaldo probatório nos autos, sendo legítima a autuação administrativa por ausência de alvará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de imóvel como depósito de bens vinculados à atividade empresarial configura uso não residencial e está sujeita à exigência de licenciamento municipal prévio.

O poder de polícia administrativa confere ao Município competência para autuar por ausência de alvará de localização e funcionamento, ainda que o uso do imóvel seja acessório.

A ausência de prova idônea sobre a inexistência de atividade econômica no imóvel justifica a manutenção do auto de infração municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e VIII; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 6.080/03, arts. 5º e 19; Decreto Municipal nº 11.975/2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009948-65.2018.8.08.0024

APELANTE:
ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA
, eis que irresignada com os termos da sentença de primeiro grau, que nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular os Autos de Infração subsequentes (nºs 135523, 121958, 121966 e 121981), por configura
ção de
bis in idem
,
mantendo, contudo, a higidez do Auto de Infração n° 151541
, lavrado por ausência de Alvará de Localização e Funcionamento.

Depreende
-se dos autos que a
lide foi ajuizada
com o objetivo precípuo de anular a totalidade das autuações
lavradas pelo Município em
desfavor de Atlântica Automotor Ltda.

O motivo das autuações,
ausência de Alvará de Localização e Funcionamento, eis que a empresa utilizava os locais com fins comerciais.

Contudo, remanescendo a validade do
Auto de Infração n° 151541, aduz a recorrente que
o local
seria utilizado exclusivamente como
depósito esporádico e guarda de veículos
,
caracterizando o
uso meramente acessório e desvinculado de atividade comercial apta a atrair a fiscalização municipal
e que, inclusive, não há nos autos
prova idônea que demonstre o exercício de atividade comercial.

Destaque-se, por pertinência, que
o exercício do
Poder de Polícia é inerente
à atividade fiscalizatória do ente municipal
,
por
expressa disposição contida no art. 30, I e VIII
1
, da Constituição
da República
.

Deste modo
, cabe-lhe a competência para expedir
o licenciamento prévio
para o execício de atividades referentes ao interesse público,
atinentes
ao ordenamento urbano
mas
que não se encaixam no uso residencial de imóvel, a rigor.

No caso dos autos,
o local referente à autuação é um galpão
utilizado para
depósito ou guarda de veículos e bens móveis
que, por sua vez, são objeto da atividade empresarial desenvolvida pela apelante, qual seja, a comercialização a varejo de automóveis, camionetas, utilitários novos, usados, peças e acessórios novos para veículos automotores e outras atividades de serviços, o que envolve, inarredavelmente, os veículos ali armazenados.

Isso nos remete, portanto, à necessidade de que o responsável obtenha o licenciamento
referente
, pois o local é destinado à viabilidade da atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica.

O uso do imóvel, acresça-se, ainda que de modo
acessório, destina-se a
fomentar
a atividade econômica não residencial
da Apelante, enquadrando-se, portanto,
nas disposições contidas nos
Art. 5º e Art. 19 da Lei Municipal nº 6.080/03, bom como no
Decreto Municipal nº 11.975/2004,

que exigem o prévio licenciamento para
atividade comercial e de prestação de serviços, como é o caso dos autos.

Conclui-se portanto pela manutenção da Sentença, no tocante ao
Auto de Infração nº 151541,
não se verificando nos autos demonstrativo de que o
ato fiscalizatório esteja eivado de nulidade.

Pelo
exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

M
ajor
a-se o percentual dos honorários advocatícios em
2% (
dois
por cento)
por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local;
[...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.